Tribunal: STF
Processo: HC 248777
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 828.257/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de ROBSON JUNIO CARDOSO MODRO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500328-28.2020.8.26.0300).



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 35, caput, c/c os arts. 40, VI, 33, caput, e 33, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 302):



    PRELIMINARES – Interceptações regularmente autorizadas judicialmente a partir das investigações realizadas pela Polícia Civil. Decisão que autoriza a interceptação telefônica e suas prorrogações não carece de fundamentação pormenorizada, pois seu fundamento está na análise criteriosa das peças de informações e dos relatórios que instruem o pedido, bastando, portanto, a referência aos elementos de persuasão e a indispensabilidade da medida para a continuidade da investigação criminal, no exclusivo interesse público da investigação, que se sobrepõe à proteção da intimidade, da vida privada e do sigilo das comunicações. - Provas obtidas com detenção do réu em período eleitoral. Réu liberado por força do artigo 236 do Código Eleitoral, que não prevê qualquer vedação a apreensão de objetos e demais provas pela autoridade policial. - Validade dos depoimentos dos policiais. A oitiva dos policiais não é inválida pela sua condição funcional. - Descabido o desentranhamento dos documentos de outros processos. Prova emprestada em que foi dada oportunidade para a Defesa se manifestar a respeito. Observado os princípios do contraditório e ampla defesa. Ausência de prejuízo às partes. Princípio pas de nullite sans grief. Na dicção do art. 563 do CPP, não apontado pela Defesa qualquer prejuízo concreto, como seria de rigor, não sendo este presumido pela simples ocorrência da condenação nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Matéria preliminar rejeitada.



    TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Materialidade a autoria bem comprovadas.



    Condenações mantidas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. PENAS Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação. REGIME PRISIONAL Tratamento rigoroso dispensado pelo legislador ao crime de tráfico, que impõe o regime inicial fechado e que não se compadece com a substituição da sanção carcerária por penas alternativas. Recursos desprovidos.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que a decisão de interceptação telefônica não teria sido devidamente fundamentada.



    Afirma que "o caso em tela não se encaixa na urgência estabelecida, e que, evidentemente, não existiram trabalhos mínimos de campo no intuito de identificar quem seria a pessoa apelidada de GORDINHO e qual o seu respectivo número de celular. Veja-se, tão somente foi ventilado referido apelido e dois números de celulares a ele pertencentes" (e-STJ fl. 9).



    Aponta que "a autoridade coatora proferiu inúmeras decisões de prorrogações da malsinada interceptação telefônica e as tratou como simples prorrogações, porquanto, ao incluir novos alvos, não cumpriu o determinado no parágrafo único do artigo 2º e 5º, ambos da Lei nº 9.2696/96" (e-STJ fl. 12).



    Sustenta que as decisões que prorrogaram as interceptações seriam idênticas em conteúdo.



    Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das decisões que autorizaram a interceptação telefônica, bem como das decisões que prorrogaram as interceptações. Pede, também, o desentranhamento de todas as provas advindas das interceptações.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão do habeas corpus de ofício, reconhecendo a morosidade na marcha processual sobre desídia do julgamento do Habeas Corpus nº 828257/SP, já que demasiadamente irrazoável a demora de mais de 01 anos para julgar o Habeas Corpus, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta dos atos judiciais de fls. 99, 100/113; 142, 143/157; 177, 178/185; 227, 228/238, dos autos de interceptação telefônica n° 1500346-49.2020.8.26.0300, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jardinópolis -SP, e contaminar todos os demais atos daí derivados, tais como busca e apreensões, indiciamentos, denúncias, instrução criminal, sentença de primeiro grau, acórdão, nos termos dos arts. 1°, III; e 5°, XII, LIV, LVI e LVII; e 93, IX; da CF c.c, arts. 2° e 5° da Lei n° 9.296/1996 c.c art. 1°, § 4°, da Lei Complementar n° 105/2001, c.c art. 489, § 1°, I, II e III, do CPC c.c arts. 3° e 157 do CPP.



    Ou, com a mesma finalidade, reconhecendo o excesso de prazo no julgamento do Habeas Corpus 828257/SP, para fim de conceder a medida liminar e que esta seja posteriormente confirmada no mérito da impetração (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, sobre as questões veiculadas nesta impetração não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal — STF analisá-las, per saltum, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões veiculadas neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    III – Agravo regimental improvido (HC 235.108 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque as teses veiculadas neste habeas corpus são de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo das matérias pelo STJ.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator